Tribunal: TJMT
Processo: 1007061-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007061-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[YASMIM ALENCAR BRITO - CPF: 045.384.291-71 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT (AGRAVADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO – CARGO NÍVEL MÉDIO TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA E LABORATÓRIO - CANDIDATA COM FORMAÇÃO NO CURSO SUPERIOR DE BIOMEDICINA COM HABILITAÇÃO EM PATOLOGIA CLÍNICA - APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO - RECURSO PROVIDO.

A conclusão de curso superior de Biomedicina, com habilitação em Patologia Clínica (Análises Clínicas), acaba por abarcar o desempenho das funções especializadas descritas no artigo 1o, § 1o, do Capítulo II, da Resolução no 78/02, expedida pelo Conselho Federal de Biomedicina.

Ante a comprovação de que o impetrante tem graduação em Biomedicina, com habilitação em Patologia Clínica, resta claro que pode exercer as funções de Técnico em Patologia Clínica.

Recurso de Agravo de Instrumento provido, decisão reformada.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de Pedido de tutela de urgência, interposto por
Yasmim Alencar Brito
contra decisão interlocutória vista em id. 207020666, p. 235/239, proferida pelo Dr. Roberto Teixeira Seror, MM. Juiz de Direito da 5a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n. 1007919-77.2024.8.11.0041, impetrado em desfavor do
Prefeito Municipal de Cuiabá
e
Secretário Municipal de Saúde do Município Cuiabá
, a qual indeferiu o pedido de liminar, consistente na determinação da suspensão do ato coator, qual seja a negativa de posse da impetrante ao cargo para o qual teve aprovação, com a consequente efetivação da posse da impetrante, e aceitação do diploma do curso de biomedicina como documentação hábil para o exercício do cargo.

Em suas razões recursais (id. 207020662), a Agravante aduz que foi aprovada em 1o lugar para o cargo efetivo de Nível Médio Agente de Saúde - Ocupação: Técnico em Patologia Clínica e Laboratório, do Concurso Público para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cuiabá, regido pelo Edital no 001 de 14 de setembro de 2022.

Após convocação, apresentou os documentos exigidos pelo edital, mas teve sua posse negada pelos Agravados, ao argumento de que os documentos apresentados não comprovavam os requisitos específicos do cargo, quais sejam “
Diploma ou Certificado de Conclusão de Nível Médio fornecido por instituição de ensino reconhecido pelo MEC; Curso Técnico em Análises Clínicas ou Patologia e registro no órgão profissional competente
”.

Diante disso, a agravante impetrou mandado de segurança para garantir sua posse, porém o juízo
a quo
negou o pedido, alegando que a falta de titulação específica prevista no edital impede sua concessão.

Razão pelo qual pretende, nesta ocasião, a concessão da tutela antecipada consistente na determinação da suspensão do ato coator, bem como a efetivação de sua posse, com a aceitação do diploma do curso de biomedicina como documentação hábil para o exercício do cargo.

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 207056734).

Em id. 207270169, o pleito de liminar recursal foi deferido.

Contrarrazões pelo Agravado apresentadas em id. 214308185, pelo não provimento do presente recurso de agravo de instrumento.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou no sentido de dar provimento ao recurso (id. 218618158).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como explicitado no relatório
, trata-se de Agravo de Instrumento

com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Yasmim Alencar Brito
contra decisão interlocutória vista em id. 207020666, p. 235/239, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, interposto pela ora agravante, em face de suposto ato coator atribuído ao Prefeito Municipal de Cuiabá e ao Secretário Municipal de Saúde do Município Cuiabá, que indeferiu a liminar vindicada, consubstanciada na recusa do diploma do curso de biomedicina como documentação hábil para o exercício e posse no cargo de Técnico em Patologia Clínica e Laboratório.

Na espécie em julgamento está incontroverso nos autos que a autora é graduada em Biomedicina (id. 207020666, p. 214), sendo certo que a sua posse foi obstada em razão de não ter sido comprovado o cumprimento do requisito exigido no edital de comprovação do Curso Técnico em Análises Clínicas ou Patologia e o registro profissional no Conselho Federal de Farmácia.

Portanto, a controvérsia existente na inicial cinge-se em saber se a graduação em Biomedicina capacita a impetrante/agravante para o exercício de cargo de Técnico em Patologia Clínica e Laboratório para o qual foi aprovada.

Por certo, a Lei no 6.684/79, que regulamenta a profissão de Biomédico, dispõe:

“Art. 4o Ao Biomédico compete atuar em equipes de saúde, a nível tecnológico, nas atividades complementares de diagnósticos.

Art. 5o Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros profissionais igualmente habilitados na forma da legislação específica, o Biomédico poderá:

I - realizar análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio ambiente;

II - realizar serviços de radiografia, excluída a interpretação;

III - atuar, sob supervisão médica, em serviços de hemoterapia, de radiodiagnóstico e de outros para os quais esteja legalmente habilitado;

IV - planejar e executar pesquisas científicas em instituições públicas e privadas, na área de sua especialidade profissional.

Parágrafo único. O exercício das atividades referidas nos incisos I a IV deste artigo fica condicionado ao currículo efetivamente realizado que definirá a especialidade profissional.”

Outrossim, consta da Resolução no 78/2002 do Conselho Federal de Biomedicina, que regulamenta o campo de atuação dos profissionais da área, nos seguintes termos:

“Art. 1o - Fixar o campo de atuação das atividades do Biomédico.

§ 1o - O Biomédico, poderá, desde que comprovado a realização de Estágio com duração igual ou superior a 500 (quinhentas) horas, em instituições oficiais ou particulares, reconhecidas pelo órgão competente do Ministério da Educação ou em laboratório conveniado com Instituições de nível superior ou cursos de especialização ou pós-graduação, reconhecidos pelo MEC, possuir as seguintes Habilitações:

1-Patologia Clínica (Análises Clínicas)

2- Biofísica

3- Parasitologia

4- Microbiologia

5- Imunologia

6- Hematologia

7- Bioquímica

8- Banco de Sangue

9- Virologia

10- Fisiologia

11-Fisiologia Geral

12- Fisiologia Humana

13- Saúde Pública

14- Radiologia

15- Imaginologia (excluindo interpretação)

16- Análises Bromatológicas

17- Microbiologia de Alimentos

18- Histologia Humana

19- Patologia

20- Citologia Oncológica

21- Análise Ambiental

22- Acupuntura

23- Genética

24- Embriologia

25- Reprodução Humana

26- Biologia Molecular”

Volvendo aos autos, tem-se que a Agravante é graduada no curso de Biomedicina pela FASIPE e encontra-se regularmente inscrita no Conselho Regional de Biomedicina, com habilitação em Patologia Clínica (análises clínicas).

Com efeito, observa-se que o edital do concurso exigiu, para o provimento do cargo postulado, apenas a formação em nível médio profissionalizante, comprovando a Impetrante, lado outro, sua formação superior àquela exigida.

Além disso, o Edital de Concurso Público no 001/2022, em seu item 2.5., menciona que para o cargo de Técnico em Patologia Clínica e Laboratório deve ser apresentado “
Diploma ou Certificado de Conclusão de Nível Médio fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; Curso Técnico em Análises Clínicas ou Patologia e registro no órgão profissional competente
” (id. 207020666, p.25):

Dessa forma, não há dúvida de que a Agravante possui

inegável competência para exercer as funções exigidas no edital para o cargo de Técnico em Laboratório, devendo ser suprida a exigência do registro no Conselho Regional de Farmácia.

Ainda que a profissão de técnico em Análises Clínicas ou Patologia seja diferente da Biomedicina, nota-se que é possível ao Biomédico exercer a função de patologia clínica, a nível tecnológico, conforme exposto alhures na previsão contida na Resolução no 78/2002 do Conselho Federal de Biomedicina.

As exigências impostas pela Administração Pública Municipal estão em desacordo com o princípio da razoabilidade, especialmente se considerado que os profissionais graduados em curso de Biomedicina, com habilitação em Patologia Clínica (Análises Clínicas), possuem qualificações ainda mais abrangentes que aquelas contidas no edital.

Não há, na hipótese, qualquer ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não viola, ainda, os princípios constitucionais da isonomia e da competitividade, pois atendida a escolaridade mínima.

A propósito, o Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais já decidiu em caso semelhante que:

“
REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR - SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - REJEITADA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO E NOMEADO - TÉCNIO EM PATOLOGIA CLÍNICA – POSSE NEGADA - BIOMÉDICO COM HABILITAÇÃO EM ANÁLISES CLÍNICAS - AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO TÉCNICA - SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME NECESSÁRIO.

Nos termos da Lei 6.684/79, o Biomédico poderá atuar a nível tecnológico, e realizar análises físico-químicas e microbiológicas, desde que o profissional seja habilitado para tanto.
E, tendo em vista a comprovação de que o impetrante tem graduação em Biomedicina, com habilitação em Análises Clínicas (Patologia Clínica), resta claro que pode exercer as funções de Técnico em Patologia Clínica.
Assim, viola direito líquido e certo de candidato aprovado em concurso público o ato administrativo que lhe indefere a posse, quando evidenciado que tem habilitação superior àquela exigida no edital para

investidura em tal cargo público.”
(Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.14.056305-7/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2015, publicação da súmula em 25/01/2016). (g.n.)

Portanto, considerando que o edital do concurso exigia somente a comprovação de conclusão de curso técnico e na medida em que a agravante demonstrou a sua graduação em curso superior com habilitação para exercer o cargo para o qual foi aprovada, deve ser confirmada a tutela recursal concedida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela de urgência concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024